Tribunal: TJES
Processo: 0000955-61.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000955-61.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DA ROZA RUFINO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL MÉDICA. REDESIGNAÇÃO DA PERÍCIA A PEDIDO DO PERITO. REGULAR INTIMAÇÃO DA AUTORA. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA INFORMAR SOBRE A REALIZAÇÃO DO ATO. INÉRCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM SUPOSTO NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA À PARTE DE FALHA NA CONDUÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, 9º E 10 DO CPC E AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. A redesignação da perícia médica, a pedido do próprio perito, seguida da regular intimação da parte autora, afasta a presunção de desídia quando inexistente comprovação de seu não comparecimento ao ato.

2. A inércia do perito judicial, após determinação para informar sobre a realização da perícia, impede a imputação à parte autora da perda da prova essencial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

3. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova pericial, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular realização do exame médico.

4. Recurso provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Mônica da Roza Rufino contra sentença de ID. 17079419, que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face de Banestes Seguros S/A, ao fundamento de que a autora teria deixado de comparecer à perícia médica redesignada, ocasionando a perda da prova e o não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Nas razões de ID. 17079420, a apelante pugna pela nulidade da sentença para que seja redesignação da perícia, ante a não realização da perícia designada pelo juízo de origem.

A apelada apresentou contrarrazões no ID. 17079423, sustentando, em síntese, a ocorrência de preclusão da prova pericial, a suposta inércia da parte autora, bem como a correção da sentença com base no princípio do livre convencimento motivado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000955-61.2017.8.08.0026

Apelante: Monica da Roza Rufino

Apelada: Banestes Seguros S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia recursal diz respeito à regularidade da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT ajuizada pela apelante em face da apelada, imputando àquela a perda da prova pericial por suposto não comparecimento à perícia.

Discute-se, portanto, a ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado em cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que a prova pericial médica, essencial ao deslinde da controvérsia, não foi realizada por circunstâncias que não podem ser automaticamente imputadas à apelante.

Consoante decisão lançada no ID 17079406, o Juízo de origem acolheu pedido do próprio perito judicial para redesignação da perícia, determinando, em seguida, a intimação da apelante para ciência do novo agendamento, conforme despacho constante do ID 17079408.

A intimação da parte autora foi regularmente realizada, conforme certificado no ID 17079412.

Na sequência, o Juízo determinou a intimação do perito para que informasse acerca da realização da perícia, nos termos do ID 17079414. Todavia, conforme certificação constante do ID 17079415, o perito manteve-se inerte, deixando de prestar qualquer informação quanto à realização do exame, eventual ausência da parte ou apresentação de justificativa.

Apesar disso, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência, imputando à apelante a não realização da perícia, sob o argumento de que teria deixado de comparecer ao ato.

Ocorre que, não há nos autos qualquer certidão do perito ou comunicação formal atestando a ausência injustificada da apelante à perícia médica redesignada.

Ao revés, o último ato processual relacionado à prova técnica foi justamente a determinação para que o perito informasse sobre a realização do exame (ID 17079414), seguida de sua inércia certificada (ID 17079415).

Nesse contexto, não se pode presumir abandono da causa, desídia ou preclusão da prova pericial, especialmente quando inexistente elemento objetivo que comprove o não comparecimento da parte ao ato designado.

Neste ponto, destaco que o precedentes invocados pela apelada, que admitem a decretação da perda da prova, partem da premissa de ausência comprovada e injustificada da parte, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Da mesma forma, a invocação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não legitima o julgamento de improcedência em hipóteses nas quais a prova essencial não foi produzida por deficiência na condução do processo, e não por desinteresse ou resistência da parte.

O livre convencimento pressupõe a existência de elementos probatórios regularmente produzidos, o que não se verifica quando a prova técnica indispensável deixa de ser realizada por circunstâncias alheias à parte interessada.

Assim, diante do conjunto processual delineado — especialmente os atos registrados nos IDs 17079406, 17079408, 17079412, 17079414 e 17079415 — resta caracterizado
error in procedendo
, consistente em cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

Diante do exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular realização da perícia médica, com o regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.